Tribunal: TJDFT
Processo: 0709492-88.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Responsabilidade civil. Colisão de veículos. Ônus da prova. Recurso Não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparação por danos materiais e morais, bem como lucros cessantes decorrentes de colisão de veículos.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal; (ii) aferir se o apelante logrou demonstrar a afirmada culpa do recorrido para o ilícito; (iii) verificar, no caso de resposta positiva à indagação anterior, se há danos materiais e morais indenizáveis.
III. Razões de decidir
3. Não se verificando alteração da dinâmica dos fatos narrados na petição inicial e que fundamentaram o pedido de reparação por danos, mas apenas uso de palavras e expressões diversas daquelas utilizadas na exordial, há que ser rejeitada a preliminar de óbice de inovação recursal, suscitada nas contrarrazões de apelação.
4. Nos termos do art. 373, do CPC, cabe às partes a responsabilidade de provar os fatos que sustentam suas alegações. Ao autor, incumbe a prova do fato constitutivo do direito alegado e, ao réu, dos fatos extintivos e modificativos do direito do autor.
5. A responsabilidade civil pressupõe a constatação dos seguintes elementos: conduta ilícita, nexo de causalidade e dano. Ausentes qualquer deles, improcede pedido de reparação por danos materiais e morais.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0733903-15.2020.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 1/2/2024.